Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006537-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIMEIRE ALVES DA SILVA - CPF: 095.483.538-73 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes e sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos demonstrados por documentos, desnecessária a dilação probatória.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha o paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário
(N.U 1000103-53.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, publicado no DJE 13/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1006537-20.2022.8.11.0041, movida por EDIMEIRE ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré custeie o tratamento cirúrgico, objeto da ação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial requerida expressamente nos autos.

No mérito, destaca que a limitação contratual para procedimentos ausentes do rol e considerados inclusive de finalidade estética, sempre fora de conhecimento da autora, conforme expressa disposição contratual, e que está em conformidade com o explicado pelo órgão regulador, isto é, a ANS. Defende a ausência de cobertura contratual para o procedimento requerido pela autora e alega a inexistência de ato ilícito passível de indenização.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar com a desconstituição da sentença ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 271531872, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ab initio
, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova requerida expressamente nos autos.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
– ART. 330, I, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, DO CPC – MAJORAÇÃO– POSSIBILIDADE. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito à ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. ”
(TJMT, RAC n. 12.021/2013, 5a Câm. Cível. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2013).

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Com efeito, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, são suficientes as provas produzidas, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando-se possível e desejável o imediato julgamento do mérito, inclusive a fundamentação emanada do douto juiz acerca do julgamento, aplicando o disposto no art. 330, inc. I, do CPC, foi bastante clara a respeito.

Desta forma, torna-se desnecessária a produção da prova pretendida, notadamente a pericial, uma vez que a tese arguida na exordial e com os documentos acostados, são suficientes para o deslinde da lide.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, se tem que a ação foi proposta com o objetivo de garantir à autora o custeio, pela operadora do plano, do tratamento médico cirúrgico de plástica reparadora pós-bariátrica, bem como a condenação ao pagamento dos danos morais perpetrados em decorrência da negativa de atendimento.

Pois bem. A relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, ainda, o verbete Sumular n. 469 do STJ, segundo o qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Assim, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste a paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que os laudos corroboram para a narrativa da autora, demonstrando a sua necessidade de se submeter à realização das cirurgias reparadoras descritas, como forma de continuidade do tratamento iniciado por meio da cirurgia bariátrica. Aduz a cliente, inclusive, ter sido acometida por prejuízos sociais e de autoestima, ocasionados pelo excesso de pele.

Neste cenário, ressai a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Assim, em se tratando de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Sob tal perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015)”.
(N.U 1000103-53.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE “CIRURGIA BARIÁTRICA” – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO – NECESSIDADE – COBERTURA OBRIGATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, verifico que a cirurgia pretendida possui caráter reparador, por tratar-se de excesso de flacidez decorrente de intervenção anterior, visando corrigir a obesidade mórbida, que pode acarretar vários problemas, tais como: candidíase de pele, mau cheiro local e constantes infecções e dermatites ocasionadas pela umidade existente nas dobras de pele. A circunstância está corroborada pelo laudo psicológico, segundo o qual “a cirurgia plástica para redução de tecido pós-obesidade não se trata de procedimento meramente estético, mas essencialmente reparador que engloba aspectos que abarcam a saúde psicológica, melhora funcional, física e a qualidade de vida da paciente” (ID. 112475987). Lado outro, é possível concluir que a retirada do excesso de pele não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar grave problema de saúde que, certamente, está causando danos de ordem física e psicológica na paciente, de modo que deve ser mantida a obrigação da operado do plano de saúde em custear os procedimentos indicados. Em relação aos danos morais, tem-se que a recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual devem ser excluídos”
(N.U 1016903-46.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Portanto, não comporta reforma a sentença que bem determinou que a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento/procedimento da parte autora, na forma prescrita pelo médico assistente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
exclusivamente
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025